Tribunal: TJMT
Processo: 0000155-39.2017.8.11.0094
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000155-39.2017.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Afonso Junior Camargo dos Santos (APELANTE), AFONSO JUNIOR CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 047.951.881-57 (APELANTE), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - INVIABILIDADE – ARTEFATO ENCONTRADA NO INTERIOR DO VEÍCULO - RECURSO DESPROVIDO.

O crime de porte de arma é considerado um crime de mera conduta, de perigo abstrato, portanto não se exige a lesão efetiva ao bem jurídico tutelado, bastando a possibilidade de ocorrência de um perigo concreto à sociedade, por isso, independe se a referida arma esteja municiada, montada ou em pleno funcionamento.

Tendo em vista que a arma de fogo de propriedade do acusado foi encontrada no interior do seu automóvel que trafegava em via pública, inviável a desclassificação do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 para o previsto no artigo 12 do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Criminal

interposto por
Afonso
Júnior
Camargo dos Santos,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que julgou procedente a pretensão punitiva, condenando-o no incurso previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003 à pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto. Considerando as circunstâncias do crime e as condições pessoais do réu, com fulcro no artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária de 1 salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade ou às entidades públicas.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia a sua absolvição por estar devidamente comprovada a inexistência de crime, uma vez que a arma não estava apta a disparar, estando completamente desmontada. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 para o artigo 12 do mesmo diploma legal, que dispõe sobre a posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação com a manutenção da sentença (Id
153190697)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (ID
154630689
).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia acostada no Id 153189283, narra os fatos apurados nesta demanda, da seguinte forma:

“(...) Consta do incluso inquérito que, no dia 04 de julho de 2016, por volta das 15h20min., na Rua Carlos Vidoto, Centro, cidade e comarca de Tabaporã/MT, o denunciado AFONSO JUNIOR CAMARGO DOS SANTOS, com consciência e vontade, portava arma de fogo de uso permitido, consistente em 01 (uma) espingarda calibre 28, sem coronha e sem marca, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (...).”

Por sua vez, o Magistrado Singular, após a Instrução Probatória, julgou procedente a pretensão punitiva
condenando-o nas penas do artigo 14 da Lei no 10.826/2003, em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto. Considerando as circunstâncias do crime e as condições pessoais do réu, com fulcro no artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária de 1 salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade ou às entidades públicas.

Irresignado, o apelante argumenta inexistir crime, uma vez que a arma encontrada estava desmontada e sem funcionar, motivo pelo
qual pugna
pela sua absolvição. Subsidiariamente, requer seja desclassificado o crime de porte de arma para a posse irregular, conforme previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003.

Em que pese as alegações do apelante, tenho que melhor sorte não lhe socorre, merecendo, pois, ser mantida a sentença objurgada.

Isso porque, extrai-se dos autos que no dia 04 de julho de 2016, durante a abordagem policial realizada no veículo caminhonete Hilux, branca, placa MBN 2956, fora encontrada além de uma pequena porção de maconha, uma espingarda desmontada, enrolada em um saco no banco de trás, de responsabilidade de Afonso Júnior Camargo dos Santos.

Constata-se que embora Afonso Júnior tenha permanecido em silêncio durante o seu interrogatório (Id
153189283), bem como não tenha comparecido em audiência de instrução e julgamento, mesmo devidamente intimado (Id 153190667), assumiu a responsabilidade pela arma no ato de sua apreensão, conforme informações das testemunhas e a declaração de seu genitor, Afonso Celso dos Santos, que também estava no veículo no momento da abordagem.

Vejamos trecho da declaração de Afonso Celso dos Santos,
in verbis:

“(...) o declarante estava com seu filho Afonso Júnior Camargo dos Santos em deslocamento para sua residência na Fazenda Vale do Tapaiuna; que foi abordado pela Polícia Militar de Tabaporã; que a Polícia encontrou com seu filho uma porção pequena de substância análoga à maconha (peso prejudicado) e uma carabina, calibre desconhecido, desmontada sem coronha no banco de trás do veículo; que o declarante não tinha conhecimento da droga e da referida arma” (Id n 153189283)

Desta mesma forma, foi a narrativa da testemunha Derisvaldo de Jesus Souza, um dos Policiais Militares presente no momento da apreensão, quando da sua oitiva em audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
in verbis
:

“Foi feita a abordagem em uma caminhonete branca (...) e no interior dessa Hillux foi localizado uma carabina, espingarda carabina desmontada né, estava desmontada e em conversa com os condutores aí o pessoal que estava na caminhonete, eles tinham trazido para fazer uma manutenção nela né (...) aí a gente fez a condução para a delegacia” (...) Chegaram a falar de quem que era a arma, para que usavam aquela arma? “Tinha um senhor e um rapaz mais novo, esse rapaz mais novo disse que era dele, era do sítio lá, mora na zona rural” Eles tinham a documentação dessa arma? “Não, senhor, não senhor” (...)

Assim, não há dúvidas sobre a existência da arma dentro do veículo Hilux e sob a responsabilidade de Afonso Júnior, portanto, é incontroversa a sua autoria do porte de arma.

Do mesmo modo a materialidade do crime é inequívoca, conforme restou demonstrado através do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, os depoimentos prestados, além da realização da Perícia pela POLITEC, que no Laudo Pericial no 610.2.03.2016.011890-01 concluiu se tratar de uma espingarda calibre 28, em pleno funcionamento, nos seguintes termos:

“(...) Observado o funcionamento normal dos mecanismos da arma, foi utilizado para disparo de prova um cartucho disponível nessa Gerência Regional, sendo o mesmo compatível com o calibre de arma, a qual deflagrou o tiro quando percutida uma única vez para este cartucho. Portanto, conclui-se que a ARMA É EFICIENTE. Observação: a arma de fogo questionada é de uso permitido.” (Id n
153189283)

Portanto, diferentemente da tese sustenta pelo apelante, restou devidamente demonstrada a materialidade e a autoria do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do que dispõe o artigo 14 da Lei 10.826/03,
in verbis
:

“Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14.
Portar,
deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar,
ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
– reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único
. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.”

Com efeito, é crucial destacar que o crime de porte de arma é considerado um crime de mera conduta, de perigo abstrato, portanto não se exige a lesão efetiva ao bem jurídico tutelado, bastando a possibilidade de ocorrência de um perigo concreto à sociedade, por isso, independe se a referida arma esteja municiada, montada ou em pleno funcionamento.

Aliás, é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO INFIRMA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

[...]

3
. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do AgRg nos EAREsp n. 260.556/SC, em 26/03/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. (AgRg no AgRg no AREsp 1.437.702/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019.)
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo regimental improvido”.(AgRg no AREsp n. 1.874.748/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.) (destaquei)

Logo, para a concretização do verbo do tipo penal “portar”, “transportar”, é irrelevante se a arma esteja montada
e/ou funcionando.

Do mesmo modo, não é crível admitir a tese da defesa de desclassificar o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, para o crime previsto no artigo 12 da mesma lei, de posse irregular de ama de fogo de uso permitido, posto que seus institutos não se confundem.

Vejamos o que dispõe o artigo 12, supramencionado,
in verbis:

“Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Art. 12.
Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho
, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena –
detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.” (destaquei)

Para a caracterização do tipo penal de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é crucial que ela seja encontrada no interior da residência do acusado, na dependência desta, ou, ainda, no seu local de trabalho. Assim, o local é um dos primordiais para determinar o enquadramento na norma penal incriminadora.

O delito de porte de arma diferencia-se do crime de posse exatamente pelo uso ostensivo, de quem leva a arma consigo para fora do seu domicílio, o que ocorreu no caso dos autos, já que fora encontrada no interior do veículo do acusado.

Ressalta-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é
de que o veículo
não pode ser considerado extensão da residência ou do local de trabalho, com a finalidade de desconsideração do crime de porte para a posse. Vejamos,
in verbis:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE
ARMA
DE FOGO. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART.
12
DA LEI N.
10.826
/2003.
IMPOSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
83
/STJ. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que veículos automotores não podem ser considerados como extensão do local de trabalho com vistas a ensejar a
desclassificação
do crime de porte ilegal de
arma
de fogo para a conduta tipificada no art.
12
da Lei n.
10.826
/2003.
Incidência da Súmula
83
/STJ.” 2. Agravo regimental improvido. (
AgRg no AREsp 306.401/SC
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 21/10/2013)

No mesmo sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14 DA LEI 10.826/03]

– PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, REGIME INICIAL ABERTO, E 10 (DEZ) DIAS MULTA –ARMA ENCONTRADA NO INTERIOR DE CAMINHONETE –

RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO – CONDUTA PRATICADA PELO RÉU QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826/03 – PEDIDO DE RECONHECIMENTO COMO EXTENSÃO DA RESIDÊNCIA – INVIABILIDADE –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO

DESPROVIDO.

Se do contexto fático-probatório se extrai que foi comprovada a conduta descrita no artigo 14 da Lei no 10.826/2003,
não há que se falar em desclassificação para a modalidade de posse. In casu, comprovou-se que a arma de fogo foi portada, de forma ostensiva, pelo apelante. Bem como os veículos automotores não podem ser considerados como extensão do local de trabalho com vistas a ensejar a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para a conduta tipificada no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.
(N.U 0005838-59.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) 5) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 14, DA LEI N. 10.826/2003 PARA O DO ARTIGO 12, DO MESMO ESTATUTO – INVIABILIDADE – ARTEFATO APREENDIDO NO INTERIOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR; 6) PARCIALIDADE DO JULGADOR NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INOCORRÊNCIA – TESE SUSTENTADA NO FATO DE A DECISÃO SER CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE – CONDENAÇÕES MANTIDAS; 7) AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA À TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – VALOR REDIMENSIONADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO: CORREÇÃO DA DOSIMETRIA – EXTIRPAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – CONCOMITÂNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO PARA O RECRUDESCIMENTO CONJUNTO DELAS – SÚMULA N. 443, DO STJ – PENA FINAL REAJUSTADA. (...) Comprovada, pelas provas orais a utilização de arma de fogo e a participação de outros agentes na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações das vítimas, evidenciada está a prática do crime de roubo majorado, não havendo se falar na extirpação das majorantes.
Descabida a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para o delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, se o artefato foi apreendido no interior de veículo, ficando comprovado o acesso e a disponibilidade sobre ele ao ocupante do automóvel
,
bem como o transporte do armamento para localidade diversa do roubo, configurando, com isso, o crime do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento. (...)” (TJ-MT 10007615120228110037 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2022) (destaquei)

Portanto, conclui-se que a conduta praticada pelo acusado, amolda-se, perfeitamente, ao tipo penal descrito no artigo 14 da Lei n.
10.826
/03, refutando-se o pleito desclassificatório formulado pela defesa.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

mantendo-se incólumes os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023